Tribunal: TJMT
Processo: 1001519-63.2021.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001519-63.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE DIAS DA SILVA - CPF: 346.760.401-30 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT –
INDENIZAÇÃO –
ERRO MATERIAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – SANEADO – HONORÁRIOS –
APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o DO CPC
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ora, o c. STJ já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

A regra geral obrigatória é a de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ DIAS DOS SANTOS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A., julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte cinco reais), com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, custas, despesas judiciais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

O autor apelante alega erro material com relação ao valor determinado para a lesão indenizada. Aduz a necessidade de aplicação da proporcionalidade e razoabilidade quanto aos honorários sucumbenciais arbitrados.

Requer a reforma do
decisum
pelas razões aludidas.

Contrarrazões (Num. 188822173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante entende que o juízo singular equivocou-se quanto à determinação do grau de lesão e consequente valor indenizatório. Ao analisar-se o dispositivo, é de se reconhecer ERRO MATERIAL, verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte. Deve-se, portanto, corrigi-lo.

A condenação ao pagamento de verba indenizatória de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte cinco reais) se fundamentou em membro, lesão e percentual adequados (Num. 188822161), equivocando-se, no entanto, na aplicação do
quantum
indenizatório, que devidamente corrigido, importa em R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

O c. STJ já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

O apelante se insurge com o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais. Entende que ofende o princípio da razoabilidade. O juízo
a quo
aplicou o disposto no art. 85, § 8o, do CPC para a remuneração do advogado da parte vencedora.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação. Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH está fixada em R$ 1.127,75 (um mil, cento e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), sendo este o menor valor da tabela.

Assim, os honorários são fixados, observando-se o princípio da razoabilidade, pois o trabalho do causídico não pode ser desqualificado, por remuneração que não corresponda ao cumprimento de todas as atribuições que o caso exige de forma zelosa e comprometida.

A regra geral obrigatória é que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Ao caso em tela, dado que irrisório o proveito econômico, o entendimento foi o arbitramento por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Saneio ERRO MATERIAL. Adequo o valor da verba indenizatória DPVAT para R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Fixo os honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Mantidos os demais termos do
decisum.
Afastada a majoração dos honorários recursais.

Com essas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024